Tribunal: TJDFT
Processo: 0750866-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE PROIBIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA À ÉPOCA COM 10 ANOS DE IDADE. SÚMULA 593 DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta por condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). A defesa alega contrariedade a texto expresso da lei penal, sustentando a ocorrência de erro de proibição evitável (CP, art. 21, parágrafo único), sob o argumento de que o réu mantinha união estável pública e consentida com a vítima. Pleiteia-se a realização de distinção em relação à Súmula 593 do STJ e a consequente redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, em sede revisional, o reconhecimento de erro de proibição e a flexibilização da Súmula 593 do STJ para reduzir a pena, com base na alegação de núcleo familiar estabilizado e consentimento no relacionamento com menor de 14 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativas (CPP, art. 621), não se prestando a funcionar como uma segunda apelação para rediscutir o mérito da causa ou a valoração da prova já examinada na sentença condenatória.
4. A análise acerca da existência de erro de proibição inescusável demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório e da potencial consciência da ilicitude por parte do agente, operações vedadas na via estreita da revisão criminal.
5.A decisão condenatória encontra-se em consonância com a Súmula 593 do STJ, a qual dispõe ser irrelevante o consentimento da vítima ou a existência de relacionamento amoroso com o agente para a configuração do crime de estupro de vulnerável, inexistindo elementos aptos a justificar a distinção (distinguishing) ou flexibilização da norma no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão Criminal admitida. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: "A revisão criminal não comporta reexame fático-probatório para fins de reconhecimento de erro de proibição. A existência de relacionamento amoroso ou união estável com menor de 14 anos não autoriza o afastamento da Súmula 593 do STJ, nem configura, por si só, circunstância apta a ensejar a revisão da condenação ou da pena por estupro de vulnerável."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 21, parágrafo único, art. 217-A; CPP, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 593; TJDFT, Revisão Criminal 0717194-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, j. 02.07.2025.